Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-83.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Provas.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - As declarações de policial que participou da prisão em flagrante do réu, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes com o teste de alcoolemia, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
3 - Apelação não provida.